Tribunal: TJDFT
Processo: 0029762-16.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. TEMA 745/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE.
1. De acordo com o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da Apelação Cível, se mostra dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser modificado o posicionamento firmado no v. acórdão exarado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 714.139/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 745), firmou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
3. Em continuidade de julgamento, a Suprema Corte, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).
4. Adequando-se o caso à tese firmada pelo Supremo no Tema n. 745 e tendo sido a ação intentada antes do início do julgamento do RE n. 714.139 (5/2/2021), deve ser determinada a incidência imediata da tese fixada em repercussão geral, com a consequente aplicação da alíquota máxima das operações em geral do ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação.
5. Declaração do direito aos indébitos tributários, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança, corrigidos monetariamente, considerando as alíquotas gerais vigentes à época do recolhimento do tributo, admitida a compensação.
6. Apelação Cível parcialmente provida. Sem condenação em honorários, conforme artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.